Tribunal: TJPA
Processo: 0807611-77.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807611-77.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

AGRAVADO: ISABEL CRISTINA BATISTA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo nº 0807611-77.2018.8.14.0000

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado

Recurso: Agravo de Instrumento

Comarca: Belém/PA

Agravantes: Berlim Incorporadora e Leal Moreira Imobiliária

LTDA.

Agravada: Isabel Cristina Batista de Souza

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

1) Preliminar de cerceamento de defesa, ante a ofensa ao princípio da vedação a decisão supressa. A decisão guerreada trata-se de deferimento de uma tutela provisória de urgência, que constitui exceção a aplicação do princípio da vedação à decisão surpresa, nos termos do art. 9°, I do CPC. Preliminar rejeitada.

2) Diante do interesse na rescisão contratual pela promissária compradora, não há razões para continuar obrigando-a aos pagamento das parcelas que irão vencer após o ajuizamento da ação e, muito menos, que, em razão do inadimplemento destas parcelas, as Construtoras procedam com a restrição do nome da agravada junto aos órgãos de cerceamento de crédito. Precedentes na jurisprudência pátria.

3) Julgamento do Agravo Interno e Embargos de Declaração prejudicados, nos termos do artigo 932, III do CPC, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento.

4) Recurso conhecido, porém, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 12/04/2021 e 19/04/2021, à unanimidade, em CONHECER do AGRAVO, PORÉM, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
BERLIM INCORPORADORA E LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA.
, contra decisão proferida pela 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Reembolso de Parcelas Adimplidas c/c Tutela Antecipatória (Processo Eletrônico nº 0850530-51.2018.8.14.0301), ajuizada, contra si, por
ISABEL CRISTINA BATISTA DE SOUZA
, que concedeu a tutela antecipada de urgência para determinar que as agravantes cessem e suspendam a cobrança de eventuais parcelas remanescentes relativas ao contrato que se pretende a rescisão, bem como, de proceder com a restrição de crédito da agravada junto aos órgãos de cerceamento de crédito, sob pena de multa diária de R$ 200.00 (duzentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais (Num.999945 – Pág.1/12), as agravantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, uma vez que foi proferida contra uma das partes sem o prévio contraditório, violando as disposições dos artigos 9º e 10º do CPC.

No mérito, alegam que a medida liminar conferida satisfez e exauriu questão de mérito, implicando em perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Requereram a concessão do efeito suspensivo, o qual foi indeferido por decisão monocrática de lavra deste relator (Num. 1037946 – Pág. 1/3).

Houve oferta de contrarrazões (Num. 1123428 – Pág. 1/2), requerendo o não provimento do recurso.

As agravantes interpuseram, contra a decisão monocrática, Agravo Interno (Num. 1138844 – Pág. 1/12), no dia 19/11/2018, pugnando pela concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Foi proferido ato ordinatório, intimando as agravantes a providenciar o recolhimento das custas referentes ao agravo interno (Num. 1164118 – Pág. 1). Tendo as agravantes, contra este ato, oposto Embargos de Declaração (Num. 1189579 – Pág. 1/4), apontando erro material do comando exarado, a fim de que seja desobrigada ao pagamento das custas do agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do Agravo de Instrumento, eis que preenchidos os requisitos e admissibilidade recursal.

Em sede preliminar, as Construtoras agravantes requerem a nulidade do
decisium
, uma vez que foi proferida sem o prévio contraditório, incorrendo na violação aos artigos 9º e 10º do CPC, todavia, entendo que não assiste razão as agravantes.

Apesar do princípio da vedação à decisão surpresa ser máxima no Código de Processo Civil, observa-se do próprio dispositivo que o intitula menciona algumas exceções a sua aplicação, dentre as quais encontra-se a tutela provisória de urgência:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único.
O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no
art. 311, incisos II e III
;

III - à decisão prevista no
art. 701
.

Sendo assim, dado que a hipótese dos autos foi o deferimento de uma tutela provisória de urgência, não há que se falar em sua violação, pelo o que rejeito a preliminar arguida.

Passo ao mérito
.

O juízo ‘a quo’ determinou a cessação da exigibilidade do contrato, com proibição de inscrição do nome da agravada nos órgãos de restrição de crédito, tendo em vista o desejo da

agravada, por meio da ação originária, em rescindir o contrato de promessa de compra e venda do imóvel, ante a suposta mora das Construtoras na entrega do imóvel, defendida pela autora na petição inicial.

Argumentam as agravantes que a determinação de judicial guerreada satisfez e exauriu o mérito, implicando no perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem. A controvérsia a ser dirimida, nestes autos, está restrita ao cabimento, ou não, da tutela de urgência, à luz dos preceitos contidos no art. 300 do CPC.

Analisando os autos do processo de referência, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a agravada juntou cópia do contrato de compromisso de compra e venda da unidade autônoma (Num. 6061461 – Pág. 6 a Num. 6061568 – Pág. 10), celebrado com as agravantes, demonstrando, assim, a relação jurídica existente entre as partes.

Nesse contexto, é sabido que o promissário comprador de imóvel tem a faculdade de desistir do negócio jurídico, não sendo obrigado a manter contrato que se torne onerosamente excessivo pela insuportabilidade do adimplemento das prestações assumidas, devendo, tão somente, arcar com as multas contratuais pela rescisão do contrato, na hipótese de ser verificada que a rescisão está se operando por sua exclusiva culpa.

Sendo assim, dado que a autora ajuizou a demanda originária pleiteando a rescisão contratual, tenho que restou demonstrado nos autos a probabilidade do seu direto em requerer a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas.

Veja-se que, diante do interesse na rescisão contratual pela promissária compradora, não há razões para continuar obrigando-a aos pagamento das parcelas que irão vencer após o ajuizamento da ação e, muito menos, que, em razão do inadimplemento destas parcelas, as Construtoras procedam com a restrição do nome da agravada junto aos órgãos de cerceamento de crédito.

Nesse sentido, destaco o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO E INSTRUMENTO. C
OMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS E DA INCLUSÃO DE NOME NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE
. RESCISÃO CONTRATUAL. ADMITIDA. INADIMPLÊNCIA DOS ADQUIRENTES. RECURSO PROVIDO.
É possível a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como a abstenção de “negativação” do nomes dos compromissários compradores de imóvel que manifestaram desinteresse pela continuidade da relação jurídica
. Inteligência da súmula 01 do TJSP. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-SP. AI: 210574-67.2020.8.26.0000 SP. Relator: Maria do Carmo Honorio. Data de julgamento: 19/02/2021. 3ª Câmara de Direito Privado. Data de publicação 19/02/2021) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO
DAS PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DO IPTU E TAXAS DE MANUTENÇÃO DO TERRENO – POSSIBILIDADE.
Não se mostra razoável exigir dos promissários compradores a continuidade do pagamento das parcelas do contrato quando estes não tem mais interesse na continuidade da avença, pleiteando sua rescisão. Assim, há fundamento para que, em sede de tutela antecipada, seja suspensa a exigibilidade das obrigações do contrato que se pretende rescindir, impedindo, consequentemente, a inclusão do nome dos promissários compradores nos cadastros de restrição ao crédito
(TJ-MG – AI: 10000204404883001 MG. Relator: Marcela Pereira da Silva (JD Convocado), data de julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA cível, Data de publicação: 02/12/2020) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC/2015
. PRESSUPOSTOS PRESENTES NA ORIGEM.
SUPENSÃO COBRANÇA FATURAS VINCENDAS DO CONTRATO
. ASTREINTES. CABIMENTO A LUZ DO NCPC.RECURSO DESPROVIDO.

1. A antecipação da tutela de urgência pressupõe a demonstração dos pressupostos insculpidos no art. 300 do CPC/2015. Situação dos autos em que referidos pressupostos mostram-se presentes na origem, porquanto
tendo os agravados manifestado interesse em rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, revela-se razoável suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, considerando que o imóvel ainda não foi entregue. Além disso, manter a obrigação em desfavor dos agravados poderia ocasionar as suas próprias inadimplências, com eventual restrição dos seus nomes nos cadastros de restrição ao crédito.

2. Em observância ao disposto no art. 139, IV, c/c art. 537 do CPC/2015, é possível a determinação de medidas coercitivas necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

3. Recurso Desprovido. (TJ-PA. 2017.02751290-65, 177.500, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-30) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE
. DECISÃO REFORMADA.
Uma vez caracterizada a intenção do adquirente em rescindir os contratos de promessa de compra e venda de imóveis adquiridos na planta, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda, para somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito
. Agravo de instrumento provido. (TJ-DF- Agravo de Instrumento 20160020024273, 6ª Turma Cível, Julgamento 30/03/2016, Relator: Hector Valverde Santanna) (grifo nosso).

Diante disso, verifica-se que o
periculum in mora
se apresenta inverso no caso, pois manter a obrigação em desfavor da agravada poderia ocasionar sua própria inadimplência, com eventual restrição dos seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

Nessas circunstâncias, embora ainda não rescindido o contrato, dela não mais poderá ser exigido o pagamento das parcelas, sobretudo, considerando-se que, em análise preliminar da ação principal, não se tem notícias nos autos quanto a entrega do imóvel, apesar do contrato juntado demonstrar que a previsão de entrega tinha como termo final 09/12/2013, conforme cláusulas 5.6, ‘b’, 9.1 e 9.1.1 (Num. 6061497 – Pág. 7 e Num. 6061537 – Pág. 6 – do processo de referência).

Evidencia-se, ainda, que o deferimento da presente tutela não exaure o mérito da ação, tal como sustentam as agravantes, na medida em que ainda deve ser apurado a qual das partes deu causa ao desfazimento do negócio jurídico, a fim de decidir quanto a devolução dos valores pagos, nos termos da súmula 543 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em seus termos, conforme fundamentação supra.

Quanto ao
Agravo Interno e Embargos de Declaração
,
NÃO CONHEÇO
dos recursos, posto que restou prejudicada sua análise em razão do julgamento do Agravo de Instrumento, com fulcro no artigo 932, III do CPC.

Face a obrigatoriedade de recolhimento de custas recursais na interposição de agravo interno a partir de 01/04/2018, nos termos do art. 33, § 10 da Lei Ordinária Estadual n° 8.583/17,
DETERMINO
a intimação das Construtoras agravantes para procederem o recolhimento das custas recursais referente ao agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cobrança extrajudicial ou inscrição na dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 20/04/2021